Tribunal: TJDFT
Processo: 0744153-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744153-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Alvará expedido conforme ID 70976122. Levantamento dos valores certificado no ID 72249458 e documento associado (ID 72254561). Isso posto, arquivem-se os autos. P. I. Dê-se baixa. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator